Tribunal: TJES
Processo: 0008944-72.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008944-72.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEDEIRAPET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA e outros
APELADO: IVONETI PEREIRA TRANCOSO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIETÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO D
E TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, “a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

2. Não tendo sido esgotados todos os meios de localização dos Requeridos, é nula a citação por edital, por
violação ao disposto no
§ 3º, do art. 256, do CPC. (REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

3. Recurso provido. Citação anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008944-72.2018.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
IVONETI PEREIRA TRANCOSO

RECORRIDO :
MADEIRAPET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA e GERSON ANDRADE FERREI RA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os Recorrentes
alegaram
a nulidade da citação pelo não esgotamento das diligências para localizar o endereço do Requerido.

E
xaminando os autos, verifico que foram realizadas por AR e por oficial de justiça em
diversos
endereços distintos,
em Cariacica e Serra, no Espírito Santo, e em Teixeira de Freitas - BA
.

À fl. 35, a Autora/Recorrida requereu a realização de buscas nos sistemas de informação judiciais, para
encontrar
os endereços atuais dos Requeridos
,
pleiteando, ainda
: (i) nova vista dos autos, caso os endereços encontrados fossem distintos dos indicados na inicial; ou (ii)
a citação por edital, caso fossem encontrados os mesmos endereços indicados na inicial.

R
ealizadas as buscas,
o
endereço encontrado
para a Empresa Recorrente
, em Teixeira de Freitas - BA,
já havia sido objeto de
anterior
tentativa frustrada de citação,
de ambos os Recorrentes
,
por carta precatória.

Entretanto, o
outro endereço encontrado,
desta vez, para o Recorrente Gerson Andrade Ferreira,

também situado em Teixeira de Freitas – BA, é distinto de todos os outros endereços
anteriormente
informados nos autos.

Ocorre que, o juízo
a quo
, por considerar que os endereços encontrados já constavam dos autos e haviam sido objeto de tentativas frustradas de localização dos Requeridos/Recorrentes, determinou a citação dos mesmos por edital.

Nesse contexto, verifico que, de fato, não foram esgotadas todas as tentativas possíveis de localização dos Requeridos, antes da citação por edital, o que contraria o disposto no
§ 3º, do artigo 256, do CPC.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, “a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Assim, não tendo sido esgotados todos os meios de localização dos Requeridos, é nula a citação por edital. Nesse sentido, ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

E
m face do exposto,
dou provimento ao recurso, para
anular a citação dos Requeridos/Recorrentes por edital, bem como todos os atos subsequentes, para que seja promovida a tentativa de citação dos mesmos no endereço indicado à fl. 40 (numeração dos autos físicos).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator